Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724294-40.2022.8.07.0000 Agravante (s) Max Kolbe Advogados Associados Agravado (s) Adriana Gomes dos Santos Batista Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Verifico que o agravante Max Kolbe Advogados Associados não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 20/7/2022. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora